Tribunal: TJMT
Processo: 1004713-81.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004713-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DIANE SCIASCIA - CNPJ: 06.081.912/0001-11 (EMBARGANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (EMBARGADO), VALOR FINTECH SERVICOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 27.618.044/0001-36 (EMBARGADO), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 645.994.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AÇÃO DE DIREITO PESSOAL – CONSTATADA RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL ENTRE AS PARTES QUE SÃO DUAS PESSOAS JURÍDICAS – PRESERVAÇÃO DA CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO
– RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA.

O contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, com o escopo de atender às necessidades financeiras de uma delas, não se pode inferir dos autos a hipossuficiência da compromitente cedente.

Trata-se de relação mercantil e não consumerista. Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade dos réus em litigar no foro eleito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no CC: 144124 SP 2015/0294458-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2016).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por
DIANE SCIASCIA
, de decisão que declinou da competência.

AÇÃO
: Ação Revisional de Contrato de Capital de Giro com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e Cautelar (Proc. n.º 1006456-85.2022.8.11.0004) proposta por
DIANE SCIASCIA ME (Academia Movement)
contra
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A E VALOR FINTECH SERVICOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 204357691 - Pág. 2): declinou da competência em favor da Comarca de São Paulo, conforme estabelecido no foro de eleição constante do contrato.

AGRAVO
:
DIANE SCIASCIA
defende a aplicabilidade do CDC ao caso, em razão da vulnerabilidade da empresa autora que, constituída sob a forma de microempresa, se revela hipossuficiente em relação à instituição financeira. Busca a mitigação da teoria finalista para afastar o foro de eleição.

Sustenta que o contrato cujas cláusulas pretende revisar foi celebrado para obter capital de giro e não crédito para o implemento da atividade.

Alega que o foro competente para analisar e julgar tais questões é o da comarca onde tem domicílio o consumidor, de modo a facilitar a defesa de seus interesses.

Aduz que o feito deve permanecer no foro originário de Barra do Garças, onde foi proposta a ação, sob pena de nulidades absolutas no trâmite do feito. Pugna pela concessão de atribuição de efeito ativo à decisão, para manter o feito na 2ª Vara Cível de Barra do Garças. No mérito, requer a reforma da decisão para confirmar a liminar.

O pedido liminar do deferido (ID. 235652664).

Contrarrazões apresentadas (ID. 239735696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a agravante
DIANE SCIASCIA – ME
- é a autora da ação revisional de cláusulas contratuais, na qual busca a inexigibilidade de encargos financeiros que reputa ilegais e onerosos, movida em face de
VALOR FINTECH SERVICOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI
e
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

A parte agravada, em sua contestação, suscitou a preliminar de incompetência do Juízo, ao argumento de que o contrato objeto da ação possui cláusula de foro de eleição que é na Comarca de São Paulo/SP.

Em sede de impugnação à Contestação, a autora alega a existência de relação de consumo para justificar a distribuição da ação na comarca de origem, em detrimento da cláusula de eleição de foro estipulada no contrato.

Na sequência, o Juízo singular entendeu que, como não se trata de uma relação de consumo e sim uma relação mercantil, deve o processo ser deslocado para o foro eleito, tal como estabelecido no contrato pactuado entre as partes, e declinou da competência em favor daquela comarca.

Esta constitui a decisão ora agravada.

Pois bem. É de conhecimento comum que, em havendo cláusula contratual que dispõe sobre a eleição de foro, é de observância obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes, em homenagem ao conceito principiológico do
pacta sunt servanda
.

Na hipótese,
registre-se ainda que, o caso vertente não se trata de relação de consumo, uma vez que o contrato celebrado entre as partes versa sobre empréstimo para estímulo de atividade empresarial. Portanto, não se cogita de examinar suposta abusividade no foro de eleição sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a matéria, há entendimento já firmado n
o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo sido o contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, com o escopo de atender às necessidades financeiras de uma delas, não se pode inferir dos autos a hipossuficiência da compromitente cedente. Trata-se de relação mercantil e não consumerista. Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade dos réus em litigar no foro eleito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ - AgRg no CC: 144124 SP 2015/0294458-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2016) – Destaquei.

Assim, conclui-se que a relação jurídica havida entre as partes se constituiu como negocial/mercantil, e não de consumo, o que afasta a prerrogativa do Código Consumerista que relativiza a cláusula eletiva de foro.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024